Tribunal: TJES
Processo: 0000220-97.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000220-97.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NIELSON VENTURA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 155,
§ 2º,
N
A FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II
,
DO
CÓDIGO PENAL
.
RECURSO D
A DEFESA
. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO. SÚMULA 244, DO STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DE TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA MÍNIMA.
ITER CRIMINIS.
APLICAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O conjunto probatório disposto nos autos, especialmente as provas testemunhais produzidas em esfera investigativa e judicial, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 155, § 2º, na forma do art. 14, inciso II
, amb
os do Código Penal.
2. A defesa não anexou aos autos nenhum documento ou laudo médico que comprove a suposta semi-imputabilidade do réu e que justifique a aplicação de medida de segurança. Ademais, o réu demonstrou total discernimento dos fatos em seu interrogatório.
3. Conforme assente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a vetorial dos motivos, em crimes patrimoniais, não pode ser desabonada apenas porque a intenção dos agentes seria comprar entorpecentes com o proveito do delito. Precedentes. [...] (STJ; HC 704.718; Proc. 2021/0355906-0; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 16/05/2023; DJE 23/05/2023).”, de forma que deve ser considerada neutra a circunstância judicial do artigo 59, do Código Penal de motivos do crime.
4. O apelante percorreu todo o
iter criminis
, abrindo o portão da casa, pulando a janela para entrar na residência, sendo surpreendido pela filha da vítima já dentro do quarto da ofendida mexendo em suas coisas, de modo que deve ser mantida a aplicação da fração redutora mínima quanto à causa de diminuição de pena do artigo 14, inciso II, do Código Penal.
5. A magistrada
a quo
fundamentou satisfatoriamente as razões que a levaram a aplicar a pena privativa de liberdade, ressaltando não ser prudente a fixação isolada da pena de multa, eis que o réu é usuário de drogas e não apresenta emprego definido, não havendo que se falar, portanto, em aplicação isolada da pena de multa em razão do reconhecimento do § 2º, do art. 155, do Código Penal.
6. A condição financeira do autor não o isenta do pagamento da multa ou impõe a redução, devendo esta situação ser observada tão somente na fixação do valor do dia-multa, o que ocorreu,
in casu
, já que o valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo previsto em lei.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000220-97.2023.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NIELSON VENTURA DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
N
i
elson Ventura da Silva
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul no id. 7383449.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/03, narra a conduta delituosa nos seguintes termos:

“
[...]

no dia 15 de janeiro de 2022, por volta de 10:30min, na rua da pratinha, nesta cidade e Comarca, o denunciado Nielson Ventura da Silva, de forma livre e consciente, tentou subtrair para si coisa alheia móvel da residência da vítima Simone Bento. Conforme apurado através de inquérito policial, a vítima estava no supermercado quando recebeu uma ligação

de sua vizinha informando que o denunciado, usuário de drogas ilícitas, havia entrado em sua residência sem autorização. Nesse momento, a vítima ligou para sua filha que estava em casa para verificar a informação. Assim, quando a filha da vítima fiscalizava os cômodos da residência se deparou com o denunciado no quarto de sua mãe mexendo nos pertences destas.

Diante disso, ao ser questionado pela filha da vítima o denunciado ficou nervoso e deixou a residência
[...]
".

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada, o apelante foi condenado nas sanções do
art. 155,
caput
,
c/c § 2º, na forma do artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal
, ao cumprimento da pena de
08

(
oito
)
meses e 13 (treze) dias
de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de
52
(
cinquenta e dois
) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas
razões recursais
sediadas às fls. 7383460, a defesa requer a absolvição do apelante, ao fundamento de ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, pretende a aplicação de medida de segurança, em razão da dependência química do réu. No que diz respeito à fase da dosimetria, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da fração redutora quanto à causa de diminuição de tentativa na fração máxima de 2/3 (dois terços), e o afastamento da pena privativa de liberdade, a fim de que permaneça apenas a pena de multa, nos termos do § 2º, do art. 155, do Código Penal.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a pena imposta ao recorrente, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

Assim, nota-se que
a defesa
postula a
absolvição do apelante
, ao argumento de que não consta no caderno processual prova suficiente para a condenação, razão pela qual deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Todavia, após analisar com acuidade os autos, entendo que tal requerimento não merece prosperar, eis que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do réu, nos termos proferidos na sentença
a quo
.

Dito isso, ressalto que a
materialidade
restou demonstrada pelo Boletim Unificado às fls. 06/07, Relatório Final à fl. 32, corroborados pela prova testemunhal produzida em esfera investigativa e judicial.

De igual modo, as provas documentais e testemunhais foram determinantes para tornar incontestável a
autoria
de Nielson Ventura da Silva quanto ao crime de tentativa de furto.

Inicialmente, destaco que a vítima Simone Bento, ainda em esfera policial à fl. 08, narrou a conduta delituosa da seguinte forma:

“[...] que na data dos fatos a declarante estava no supermercado BR quando por volta das 10:30 horas recebeu uma ligação de sua vizinha Aline dizendo que o nacional Nielson, morador da rua de cima e usuário de drogas ilícitas, havia entrado em sua casa pelo portão, porém sem autorização de ninguém; que a declarante ligou para sua filha Thifany, a qual estava em casa, para que a mesma averiguasse se Nielson havia entrado; que enquanto a filha olhava a casa, a declarante permaneceu ao telefone e ouviu quando Thifany expulsou Nielson do quarto da declarante; que desligou o telegone e imediatamente foi para casa; que Thifany então lhe contou que Nielson estava no quarto dela mexendo num celular que estava na cômoda, mas ao ser surpreendido pela moradora saiu do local tranquilamente [...]”.

No mesmo sentido a filha da vítima Thifany Bento Casa Grande, que foi quem flagrou o acusado dentro da residência, assim narrou os fatos em sede policial, à fl. 20. Confira-se:

“Que estava em casa na hora em que Nielson entrou lá; que sua mãe entrou em contato, por telefone, para dizer que Aline tinha visto Nielson pular o muro a sua casa; Que, então, a declarante foi até o quarto da sua mãe e viu Nielson mexendo em várias coisas; Que Nielson foi surpreendido; Que ele disse que estava procurando a mãe da declarante; Que isso não é verdade; Que não existe qualquer relacionamento entre a mãe da declarante e Nielson; Que a mãe da declarante namora e já namorava na época dos fatos; Que Nielson ficou nervoso, sem saber o que dizer, quando foi questionado o que ele realmente estava fazendo ali; Que ele estava olhando pra cômoda na qual estava um celular; Que depois de ser muito questionado, Nielson deixou a residência [...]”.

Ainda, imperioso transcrever o depoimento em sede investigativa da testemunha Aline Ramalho Sales, à fl. 25;

“Que é vizinha de Simone; Que Nielson estava sentado em frente a casa de Simone; Que, em certo momento, ele levantou e foi andando normalmente até o portão de Simone e entrou; Que o portão não estava trancado; Que achou estranho e ligou para Simone; Que perguntou a ela se estava em casa e ela disse que não estava, mas que sua filha, Thifany, estava lá; Que então disse que Nielson tinha acabado de entrar em sua casa; Que, muito preocupada, Simone disse que ligaria para sua filha; Que, depois, soube por meio de Thifany e Simone, que Nielson não chegou a subtrair pertences, pois foi flagrado por Thifany enquanto mexia nas coisas da casa, já no quarto; [...] que Nielson é muito conhecido por realizar furtos na região [...]”.

Posteriormente, em juízo, as declarações acima transcritas foram integralmente ratificadas, oportunidade em que foi ressaltado pela ofendida e pelas testemunhas que o ora apelante não possuía livre acesso à casa da vítima, e que não recebeu nenhum convite da vítima para ir até o local.

Muito pelo contrário, restou consignado que o apelante era pessoa contumaz na prática de furtos na região, e que entrou na casa da ofendida pela janela, evidenciando que estava entrando no local de forma ilícita.

Outrossim, a filha da ofendida foi enfática ao afirmar que quando se deparou com o acusado no quarto de sua mãe e questionou o que ele estava fazendo no local, o apelante ficou muito surpreso, não sabendo dar explicação plausível para estar no local mexendo nas coisas da vítima.

Quanto ao réu, ao ser interrogado em juízo, negou a autoria delitiva, justificando-se na tese de que foi ao local porque a vítima o chamou, e que entrou pela janela, pois a filha da vítima não gostava dele, de modo que ele entrou escondido.

Ocorre que, tais circunstâncias foram integralmente negadas pela vítima em juízo, oportunidade em que a ofendida enfatizou que, muito embora conheça o acusado, negou qualquer vínculo afetivo, e especialmente ter permitido a entrada do réu em sua residência.

Assim, em síntese, verifica-se que a prova testemunhal acima transcrita evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tentativa de furto, conforme se manifestou a Procuradoria de Justiça, em seu parecer no id. 7739340, do qual transcrevo o seguinte trecho:

“[...] Nessa moldura, não se vislumbra o menor espaço para acolhimento da tese absolutória, uma vez que patente a certeza da prática dos fatos pelo apelante e a conduta a ele imputada se subsomem perfeitamente ao tipo penal de furto tentado, inexistindo, pois, motivos para a reforma do
decisum
, que analisou detalhadamente a culpabilidade do apelante e a antijuricidade de seus atos respaldando-se a condenação no suporte probatório produzido [...]”.

Portanto, tenho que
o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do réu nas sanções d
o artigo 155,
caput
, do Código Penal
, sendo
incabível o acolhimento do pleito absolutório
.

Prosseguindo,
a defesa postula a aplicação de medida de segurança
, em razão de semi-imputabilidade causada por dependência química.

Não obstante, considerando que a defesa não anexou aos autos nenhum documento ou laudo médico que comprove a suposta semi-imputabilidade do réu e justifique a aplicação de medida de segurança, e, considerando que o réu demonstrou total discernimento dos fatos em seu interrogatório, não merece acolhimento o pleito defensivo.

Prosseguindo,
a defesa se insurge quanto à fase da dosimetria da pena
, postulando, inicialmente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do art. 59, do Código Penal
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre se pautar em motivação idônea
e
ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso em apreço, ao analisar as circunstâncias judiciai
s
descritas no art. 59, do C
ódigo Penal
,
a

magis
trad
a
sentenciante
expressamente
considerou
as circunstâncias de
conduta social, motivos e

circunstâncias do crime
como desfavoráve
is

ao réu
, fixando a pena-base em
01
(
um
),
07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão,
e
78
(
se
t
enta
e oito
) dias-
multa
,

considerando que a pena
abstrata

do crime de
furto

varia de
0
1
(
um
)
a
(
quatro
)
anos de reclusão, e multa
.

Assim, quanto à conduta social, sabe-se que diz respeito ao comportamento do réu em sociedade, quero dizer, na comunidade em que vive, com familiares e vizinhos, sendo expressamente vedada a utilização de ações penais em curso para agravar a pena-base, conforme preceitua a Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em apreço, verifica-se que a magistrada considerou a aludida circunstância como desfavorável ao réu, argumentando que o apelante é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, haja vista ser investigado em 14 (quatorze) ações penais pela prática de crimes de furto.

Ocorre que, conforme pontuado anteriormente, a Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que “
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”, de forma que os processos ainda em tramitação não podem ensejar majoração da pena-base.

Todavia, em análise dos depoimentos da vítima e das testemunhas, que são vizinhas do apelante, verifica-se que é unânime que o réu é pessoa conhecida na região por cometer diversos furtos, situação que, inclusive, ocorreu nos presentes autos, considerando que a vítima é vizinha do apelante, conforme já consignado.

Portanto, ainda que por fundamentação diversa daquela utilizada em 1º grau de jurisdição, entendo que merece ser mantida em desfavor do réu a circunstância judicial de conduta social.

Quanto aos motivos do crime, que são os fatores psíquicos que levaram o agente a praticar a infração penal, foram considerados reprováveis uma vez que o réu objetivava conseguir dinheiro para adquirir entorpecentes.

Ocorre que, “a vetorial dos motivos, em crimes patrimoniais, não pode ser desabonada apenas porque a intenção dos agentes seria comprar entorpecentes com o proveito do delito. Precedentes. [...] (STJ; HC 704.718; Proc. 2021/0355906-0; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 16/05/2023; DJE 23/05/2023).”, de forma que torno neutra a circunstância judicial em comento.

Já em relação às circunstâncias do crime, decerto devem permanecer em desfavor do réu, considerando que entrou na residência da vítima pela janela, violando o domicílio alheio.

Portanto, pelas razões acima discorridas, considerando a manutenção da valoração negativa das circunstâncias judiciais de conduta social e circunstâncias do crime, adoto os parâmetros utilizados pela magistrada
a quo
na sentença, e estabeleço a pena base de Nielson Ventura da Silva em
01 (um) ano,
04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes e atenuantes de pena a serem consideradas.

Por fim, na terceira fase, em razão do crime não ter se consumado por circunstâncias alheias à vontade do réu, foi acertadamente reconhecida a causa de diminuição de pena de tentativa, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, sendo aplicada a fração redutora de 1/3 (um terço).

Nesse ponto, a defesa se insurge quanto ao patamar redutor adotado pela magistrada, ao fundamento de que “
não existe elementos aptos a justificar a não concessão do redutor máximo”
.

Sobre o tema, sabe-se que a fração relativa à causa de diminuição de pena da tentativa deve levar em consideração o
iter criminis
percorrido pelo agente.

No caso, após apreciar o conjunto probatório, é inconteste o apelante percorreu todo o
iter criminis
, abrindo o portão da casa, pulando a janela para entrar na residência, sendo surpreendido pela filha da vítima já dentro do quarto da ofendida mexendo em suas coisas, de modo que deve ser mantida a aplicação da fração redutora mínima quanto à causa de diminuição de pena do artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Por fim, também foi reconhecida a causa especial de diminuição de pena do artigo 155, § 2º, do Código Penal, que dispõe que “
se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa
”, sendo aplicada a redução em 1/3 (um terço).

A esse respeito, a defesa sustenta que a fundamentação utilizada pela magistrada
a quo
para aplicar a pena privativa de liberdade foi genérica, de forma que requer seja afastada a pena privativa de liberdade, e aplicada tão somente a pena de multa.

Todavia, ao contrário do que sustenta a defesa, a juíza fundamentou satisfatoriamente as razões que a levaram a aplicar a pena privativa de liberdade, ressaltando não ser prudente a fixação isolada da pena de multa, eis que o réu é usuário de drogas e não apresenta emprego definido, não havendo que se falar, portanto, em aplicação isolada da pena de multa
in casu
.

Assim, estabeleço a pena definitiva para cumprimento de Nielson Ventura da Silva em
07 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e 24 (vinte e quatro) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Por derradeiro,
quanto ao
pedido de
afastamento
da pena de multa em razão da alegada carência econômica da apelante
, é certo que
uma vez cominada a pena de multa ao delito imputado a
o
recorrente, cumulativamente com a pena privativa de liberdade, é imperiosa a sua imposição, já que é sanção prevista no preceito secundário da norma penal,
conforme artigo 49, do Código Penal.

Des
s
a forma, a condição financeira do autor não o isenta do pagamento da multa ou impõe a redução, devendo esta situação ser observada tão somente na fixação do valor do dia-multa,
o que ocorreu,
in casu
, já que o valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo previsto
em lei.

Ademais, ressalta-se que é tão somente na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras,
de modo que é

inviável
o afastamento
da pena de multa pela hipossuficiência do recorrente
.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO
e
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, apenas para reduzir a pena-base, em razão do afastamento da circunstância judicial de motivos do crime (artigo 59, do Código Penal), mantendo-se incólumes os demais fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 2 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)